Tribunal: CARF
Processo: 17335.720501/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720501/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou procedente auto de
infração (fls. 15/16) de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário 2010.
Não obstante impugnada (fls. 02/05), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 23/25), sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da
Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 04/06/2018 (fls. 37/40) aduzindo,
em síntese, que:
- deveria ser buscada a verdade real no caso, revelada pelos documentos juntados
com o recurso, que revelam não ter a recorrente tido folha de salário em 2010;
- são aplicáveis os termos da Lei no 13.097/15 ao caso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720501/2015-11
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720501/2015-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale referir, primeiramente, que a multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto
nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Pois bem, há que se observar as GFIP transmitidas em 29/09/2010 e em
13/03/2011, que deram azo a multa ora contestada, veicularam informação que corresponde a
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720501/2015-11

base de cálculo de contribuições previdenciárias, conforme pode ser verificado do demonstrativo
constante da autuação – ver fls. 15/16. Ademais, não há notícia nos autos de retificadora em que
conste informação de natureza diversa.
Por outro lado, os documentos acostados ao recurso voluntário (fls. 43/52)
atestam que houve pagamento de salários no curso do ano-calendário, os quais se constituem,
por força das normas de regência, vide, especialmente, os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/91, em
base de cálculo de contribuições, a despeito da percepção diversa da recorrente sobre o tema.
Como remate, cabe apontar que a Lei n° 13.097/15, conversão da MP no 656/14,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua
aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos, pois o
auto de infração denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da
publicação da referida lei. A existência de fatos geradores pode ser visualizada pela coluna "Base
de Cálculo da Multa (BCM)", que aponta que foram informadas contribuições nas GFIPs
entregues. Por essa razão, também não há que se falar na aplicação da multa no patamar de R$
200,00, prevista para os casos de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital